Tribunal: TJBA
Processo: 8002371-17.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002371-17.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 479 DO STJ. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACORDO HOMOLOGADO COM UM DOS APELADOS. PROSSEGUIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO APELADO REMANESCENTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Apelação cível interposta pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais). Sobreveio acordo homologado com o BANCO BRADESCO S/A., com extinção do processo em relação a este, tendo sido integralmente adimplido o valor fixado na origem, prosseguindo o recurso apenas quanto ao apelado remanescente, ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Questão em discussão. Definir se é devida a majoração da indenização por danos morais e quais os efeitos do acordo celebrado com um dos apelados sobre o valor final da condenação.

Razões de decidir. Inexistindo prova da contratação que legitime os descontos, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação do prejuízo extrapatrimonial, por se tratar de dano moral presumido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive à luz da Súmula 479. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram ilícito indenizável.

O acordo firmado com um dos apelados não impede a reavaliação do quantum indenizatório em relação ao apelado remanescente. Majorado o valor da indenização, deve ser abatida a quantia já paga em razão do acordo homologado, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais, condenando o apelado remanescente ao pagamento da diferença entre o valor ora arbitrado e aquele já adimplido pelo corréu em virtude do acordo homologado. Tese de julgamento: a celebração de acordo com um dos corréus não obsta a majoração do dano moral em relação ao corréu remanescente, devendo ser abatido o valor já pago para evitar duplicidade indenizatória.

Legislação e jurisprudência: arts. 6º, VIII, 14 e 42 do CDC; art. 373, II, do CPC; Súmula 479 do STJ; TJ-BA, APL 8000455-76.2021.8.05.0194, Terceira Câmara Cível, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002371-17.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante MARIA SANTOS e outros e como apelada ASPECIR PREVIDÊNCIA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,